Tribunal: TCU
Processo: 008.326/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 452026 e Uasg 160525 (Objeto: Aquisição de material de consumo de áudio e vídeo para atender as necessidades da ESFCEx.))

Inteiro teor:
Acórdão 1252/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na dispensa eletrônica de licitação 45/2026, realizada pela Escola de Formação Complementar do Exército, no valor estimado de R$10.335,41 (peça 7), para aquisição de materiais de consumo de áudio e vídeo para atender as necessidades daquela instituição; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 8), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, razão pela qual o presente processo deve ser arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; e adotar as medidas elencadas no item 1.6. 1. Processo TC- Processo 008.326/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Escola de Formação Complementar do Exército. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Arnaldo Sena Santos, representando 61.313.126 Jose Arnaldo Sena Santos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Escola de Formação Complementar do Exército para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Comando do Exército - CCIEx, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 8) e desta deliberação; 1.6.2. informar ao representante deste acórdão, destacando que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.